Tribunal: TJES
Processo: 5003967-32.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003967-32.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANA CRISTINA PINTO DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5000639-21.2025.8.08.0013

ORIGEM:

Juízo de Guarapari - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ANA CRISTINA PINTO DOS SANTOS ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÕES CORRIQUEIRAS SERVIÇO BANDA LARGA - INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida pela parte autora em face de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando em síntese, a ocorrência de interrupções frequentes e prolongadas no serviço de internet fornecido pela requerida nos meses de novembro de 2024 (oito dias), janeiro de 2025 (quatro dias) e março de 2025 (seis dias), e abril de 2025, que ensejou o cancelamento do serviço. Relata a autora que a ré não cumpriu o agendamento de visita técnica inicial, não obteve o desconto proporcional pelos dias de interrupção do serviço. Por fim, ao solicitar o cancelamento, a empresa cobrou uma multa de fidelidade no valor de R$ 19,73, razão pela qual requer devolução de R$ 64,98 a título de dano material, referente ao desconto proporcional não aplicado nas faturas, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, e a não incidência da multa por fidelização.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo: a) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a requerida a pagar
à
autora a quantia de R$ 64,98 (sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), a t
í
tulo de danos materiais, corrigida monetariamente desde a data da citação, ante a falta dos comprovantes de pagamentos, nos termos da s
ú
mula 43 do STJ e juros de mora de 1% a conta da citação (art. 405, do C
ó
digo Civil). A correção monet
á
ria e os juros de mora incidirão de acordo com os artigos 389 e 406 do C
ó
digo Civil, observando-se as alterações introduzidas pela Lei n
º
14.905/2024, da seguinte forma: i) at
é
o dia 29/08/2024 (dia anterior
à
entrada em vigor da referida lei), a atualização monet
á
ria ser
á
realizada com base na Tabela Pr
á
tica do TJES (INPC), e os juros de mora serão de 1% ao m
ê
s; ii) a partir do dia 30/08/2024 (data da vig
ê
ncia da Lei n
º
14.905/2024), o
í
ndice de correção monet
á
ria ser
á
o IPCA, e os juros de mora seguirão a taxa SELIC, deduzindo o
í
ndice de atualização monet
á
ria, na forma do art. 406,
§
1
º
, do C
ó
digo Civil, com alteração dada pela Lei n
º
14.905/2024. Caso a taxa legal (SELIC) apresente resultado negativo, ser
á
considerado percentual igual a zero para fins de c
á
lculo dos juros de mora no per
í
odo de refer
ê
ncia (art. 406,
§
3
º
, do C
ó
digo Civil, com a redação dada pela lei n
º
14.905/2024); b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para condenar a requerida a pagar, em favor da requerente a quantia de R$ 3.000,00 ( tr
ê
s mil reais), a t
í
tulo de indenização por danos morais, acrescida de correção monet
á
ria (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do
í
ndice de atualização monet
á
ria estipulado), ambos a partir desta data, at
é
o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n
°
14.905/2024..”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando ausência de falha na prestação dos serviços, regularidade em sua conduta, a inexistência de dano moral indenizável, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve falha na prestação de serviços por parte da requerida.

5. Comungo do mesmo entendimento preferido pelo juízo a quo, no sentido de que a houve diversas interrupções no serviço de internet prestado, o que caracteriza defeito além do normal, que não foi resolvido pela requerida, mesmo diante das reclamações feitas pela requerente, de modo que entendo pela ocorrência de ato ilícito e ofensa aos princípios basilares previstos no CDC.

6. Vale colacionar trecho da sentença que fez abordagem sobre o assunto:
“Pois bem. A demandante detalhou diversas interrupções no serviço de internet:- 08 (oito) dias em novembro de 2024 (a partir de 05/11/2024, protocolo n
º
20241173966694);- 04 (quatro) dias em janeiro de 2025 (a partir de 24/01/2025, protocolo n
º
20250768874592); -- 06 (seis) dias em março de 2025 (de 26/03/2025 a 31/03/2025, protocolo n
º
20251054293763),- 01 (um) dia em abril de 2025 (em 03/04/2025), o que acabou levando ao cancelamento em 04/04/2025, protocolo n
º
20251096097668). Por seu turno, a requerida limitou-se a afirmar que o serviço permaneceu ativo e em perfeitas condições de uso at
é
o cancelamento. Alegou que as interrupções teriam durado no m
á
ximo 08 dias corridos, o que estaria dentro do prazo de 10 dias
ú
teis para reparo estabelecido pela ANATEL (Resolução n
º
632, Art. 9
º
). Tamb
é
m sugeriu que a falha poderia ser por culpa de terceiros, fatores ambientais ou do pr
ó
prio consumidor, sem, contudo, apresentar qualquer prova a respeito..”

7. Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar que não houve defeito na prestação dos serviços, que agiu corretamente no atendimento às reclamações, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pelo acolhimento da pretensão autoral referente aos danos materiais, e manutenção da sentença quanto à devolução da quantia de R$ 64,98 (sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), e dos danos morais, medidas estas que se impõem.

8. No tocante ao dano moral, como sabido de acordo com a súmula 227 do STJ a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que ocorreu no caso dos autos, devido à restrição do nome da empresa, que impede de celebrar contratos com fornecedores no mercado.

9. Dessa forma, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)